Tribunal: TJPA
Processo: 0811330-57.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5877 - Tráfico de Influência em Transação Comercial Internacional
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811330-57.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ROSIVANE RODRIGUES DE SOUSA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por ROSIVANE RODRIGUES DE SOUSA, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que a condenou pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A requerente não impugna autoria e materialidade, limitando-se a questionar a dosimetria da pena, ao argumento de violação ao art. 59 do Código Penal na fixação da pena-base acima do mínimo legal e de indevida negativa da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, requerendo a readequação da pena-base e a aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada inadequação na fixação da pena-base, à luz do art. 59 do Código Penal, autoriza o manejo da revisão criminal; e (ii) estabelecer se a negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pode ser rediscutida em sede revisional sem a apresentação de fato novo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admissível nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, como instrumento de desconstituição da coisa julgada penal.

A admissibilidade da ação revisional exige demonstração de sentença contrária ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos ou a existência de prova nova apta a infirmar a condenação ou autorizar especial diminuição da pena.

A pretensão deduzida limita-se à reinterpretação do acervo fático-probatório e à reavaliação dos critérios de individualização da pena já apreciados pelas instâncias ordinárias, sem apresentação de elemento novo superveniente ao trânsito em julgado.

A sentença condenatória apresenta fundamentação concreta e juridicamente adequada para a exasperação da pena-base e para o afastamento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, inexistindo ilegalidade manifesta ou afronta direta ao texto legal.

A revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matéria já examinada nem pode ser utilizada como sucedâneo de apelação ou de nova instância recursal, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal.

A ausência de fato novo ou de ilegalidade manifesta impede a rediscussão da dosimetria da pena em sede revisional.

A mera revaloração de elementos probatórios já apreciados pelas instâncias ordinárias não autoriza a desconstituição da coisa julgada penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e III; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023; STJ, AgRg no HC 751.779/MG, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv. do TRF1), Quinta Turma, DJe 24/04/2023; TJ-PA, Revisão Criminal nº 0806326-10.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 27/09/2022; STJ, AgRg no HC 997.481/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 27/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por ROSIVANE RODRIGUES DE SOUSA, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Na origem, a requerente foi denunciada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em razão da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e objetos relacionados à traficância em imóvel residencial. Ao final da instrução, foi condenada apenas pelo delito de tráfico de drogas, sendo absolvida da imputação de associação para o tráfico.

Na presente ação revisional, a defesa não impugna a condenação quanto à autoria e materialidade, limitando-se a questionar a dosimetria da pena. Sustenta violação ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal apesar do reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis. Aduz, ainda, a indevida negativa da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de elementos concretos indicativos de dedicação à atividade criminosa.

Requer, assim, a readequação da pena-base ao mínimo legal e, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido, sustentando a inexistência de ilegalidade na dosimetria fixada.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cuida-se de Revisão Criminal proposta por ROSIVANE RODRIGUES DE SOUSA, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória que a condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A pretensão revisional limita-se a dois pontos: (i) alegada violação ao art. 59 do Código Penal, em razão da fixação da pena-base acima do mínimo legal, apesar do reconhecimento de circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis; e (ii) indevida negativa da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à análise.

É cediço que a
revisão criminal
, dada a sua natureza extraordinária, consubstancia instrumento de alcance restrito, voltado à excepcional desconstituição da coisa julgada penal, cuja estabilidade constitui pressuposto inarredável da segurança jurídica. A sua admissibilidade, por conseguinte, impõe-se exclusivamente nos exatos limites traçados pelo
art. 621 do Código de Processo Penal
, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Com efeito, embora a petição inicial revele-se formalmente hígida,
inexiste nos autos qualquer elemento novo
, emergente
após o trânsito em julgado
, que autorize a excepcional reabertura da discussão meritória, seja para proclamar a inocência do requerente, seja para reconhecer hipótese de redução da sanção penal.

A argumentação aduzida restringe-se à
reinterpretação do acervo fático-probatório já examinado pelas instâncias ordinárias
,
sem que se vislumbre qualquer substrato fático-jurídico inédito
, apto a legitimar o manejo da presente via impugnativa, o que desvirtua a
ratio
da revisão criminal.

No caso em apreço, não há qualquer fato novo a justificar a presente ação revisional. Observo que todas as alegações do ora requerente já foram rechaçadas pela decisão objurgada, e agora, em sede de revisão criminal, pretende rever matéria já decidida sem apontar fatos novos.

Desta forma, data vênia, não vislumbro no presente caso a ocorrência de existência de error in iudicando evidente, em afronta direta aos critérios legais de individualização da pena quando do cálculo da dosimetria da pena.

A revisão criminal não pode converter-se em sucedâneo recursal destinado à mera reavaliação de critérios valorativos adotados pelo juízo sentenciante.

No caso, a sentença apresentou fundamentação concreta e juridicamente adequada tanto para a exasperação da pena-base quanto para o afastamento da causa especial de diminuição.

Não se constata ilegalidade manifesta, erro material ou afronta direta ao texto expresso da lei.

Ademais, a revisão criminal não é recurso de apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

A jurisprudência pátria é uniforme ao reconhecer que:

"A revisão criminal não se presta à mera rediscussão da prova sob nova ótica, tampouco à revaloração de elementos já enfrentados pelas instâncias ordinárias. A ausência de fato novo desvirtua a essência do instituto"
(STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023).

Neste sentido, transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. IMPRESTABILIDADE COMO SUCEDÂNEO DE SEGUNDA APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA NOVA PRODUZIDA EM PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INAPTA À DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte orienta que não se presta a revisão criminal como sucedâneo de uma segunda apelação criminal. Precedentes. 2. (...). 4. (...).

(STJ - AgRg no HC: 751779 MG 2022/0194430-2, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

...

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTS. 99, § 2º E 102 DA LEI Nº 10.741/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DO PLEITO REVISONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. É incabível utilizar a revisão criminal como substitutivo de apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada. 2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como sucedâneo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória de 1º grau, visando à absolvição e/ou modificação da dosimetria penal, o que não é cabível em sede revisional. Tais questões já foram satisfatoriamente debatidas e satisfatoriamente fundamentadas pelo juízo sentenciante.
3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0806326-10.2022.8.14.0000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2022, Seção de Direito Penal)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A sentença condenatória transitou em julgado há cerca de três anos. Desse modo, a decisão das instâncias antecedentes encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, cuja modificação somente é viável pela via da ação revisional, desde que presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Neste caso, o Tribunal de origem ressaltou que os elementos amealhados tanto na fase policial quanto durante a instrução criminal apontam para a autoria delitiva dos agravantes. Como se sabe, o habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. 3. Embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. Como bem decidiu a Corte local, os elementos de prova foram apreendidos, documentados e não há indícios de adulteração ou supressão de elemento probatório que autoriza questionar o acervo probatório. 4. Os fundamentos expostos pelas instâncias antecedentes mostram-se suficientes para justificar a exasperação das penas impostas, na medida em que demonstram, a partir do exame dos fatos narrados na denúncia e confirmados ao longo da instrução, que a conduta dos acusados desbordou daquilo que ordinariamente se espera em crimes dessa espécie, de maneira que não há que se falar em redimensionamento da pena por ausência de fundamentação. O mesmo há de ser dito quanto à manutenção do regime intermediário, que se justifica em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 997.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) – negrito nosso.

Ante aos argumentos expostos,
não conheço

da presente Revisão Criminal
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2026